Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SANTA TEODATA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que entendeu incabível o exame da nomeação de bens à penhora em cumprimento de sentença requerido por MARICILIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença suspenso, em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras. Incidentalmente, a credora requereu a expedição de certidão para fins de falência, o que foi deferido pelo juízo. Ato contínuo, as devedoras nomearam à penhora dois imóveis localizados no Rio de Janeiro/RJ e com o propósito de obstar a propositura do processo falimentar. O juízo deixou de acolher a garantia do juízo, ao entendimento de que não seria cabível enquanto o cumprimento de sentença encontra-se suspenso e aguardando a conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como os mesmos bens já haviam sido oferecidos anteriormente e recusados pela credora. Nas razões recursais, alegaram que é direito do devedor indicar bens para garantia do juízo a qualquer tempo e que tem por objetivo obstar o requerimento de falência. A suspensão do processo forçado enquanto tramita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui óbice à apreciação da nomeação de bens à penhora. Requereram a antecipação da tutela recursal para “para que seja apreciada imediatamente a indicação dos imóveis em garantia da execução, evitando-se o prosseguimento de indevida ação falimentar” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32850845. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada há a prover, por ora, sobre a indicação de bem à penhora, levada a efeito, pelas devedoras, em ID 113142476, eis que, para além do desinteresse pela constrição, já manifestado pela credora (ID 106319805), cuida-se de providência incompatível com a suspensão da marcha executiva, determinada pelo processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 134, §3o). Intime-se a parte credora, a fim de que esclareça se, munida das certidões requeridas nos autos (ID 104748621 e ID 110757703), veio a impulsionar, em juízo, o pedido de falência das pessoas jurídicas executadas, providência cujo interesse pela adoção veio a sinalizar (ID 106319805) e que, em tese, viria a repercutir no exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ora processado. Em caso afirmativo, deverá aclarar as medidas manejadas, bem como o atual estágio de processamento do eventual procedimento falimentar, comprovando documentalmente o alegado. Na mesma oportunidade, diante do interesse pela autocomposição, manifestado, pelas devedoras, em ID 113142476, manifeste-se a exequente acerca do seu interesse pela designação de audiência de conciliação, sem prejuízo da composição extrajudicial, a ser levada a efeito com o sempre valioso concurso dos nobres advogados. Findo o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar a falta de plausibilidade do direito, uma vez que os imóveis oferecidos à penhora pelas devedoras são de propriedade de RECREIO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, pessoa jurídica estranha ao processo e quem não anuiu com o oferecimento da garantia (ID 113142477 113142478 dos autos na origem). Os mesmos bens já haviam sido oferecidos para garantia do juízo anteriormente e recusados pela credora, sob os fundamentos de que: a matrícula apresentada não seria atual; os bens não são de propriedade dos devedores e; não foram apresentados laudos de avaliação. Lado outro, não se vislumbra a necessária urgência para o diferimento do contraditório, uma vez que, eventual atraso na constituição da penhora, não acarretaria em risco ao resultado útil do processo. Por fim, necessário ressaltar que não cabe qualquer manifestação acerca do mérito de eventual pedido de falência, deduzido em juízo próprio, onde as devedoras terão oportunidade de deduzir sua defesa. Impossível o conhecimento per saltum da questão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403